Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-36.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-36.2023.8.14.0131

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MURILO SILVA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado Murilo Silva Torres da imputação do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, por agressões físicas cometidas contra ex-companheira. A sentença entendeu ausente prova suficiente de autoria.

2. O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença absolutória, sob alegação de que o conjunto probatório evidencia de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e, em caso positivo, se há ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Provas orais e documentais demonstram, de forma coesa e suficiente, a prática de agressão física dolosa por parte do acusado, configurando lesão corporal praticada no contexto de relação afetiva pretérita.

5. Reconhecimento da incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, por razões da condição de sexo feminino da vítima.

6. Pena fixada em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

7. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da pena aplicada e da idade do réu à época dos fatos (menor de 21 anos), nos termos dos arts. 109, VI, e 115 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, do CPB, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. Entretanto, declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por exame de corpo de delito e demais elementos indiciários, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. 2. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável cumulativamente ao art. 129, § 9º, do CP quando demonstrado que a violência decorreu da condição de mulher da vítima. 3. É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada e na idade do réu à época do fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115; 129, §9º; 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe provimento e declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença absolutória proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú/PA,

em face de MURILO SILVA TORRES, inicialmente denunciado pelo crime de artigo 129, § 9º do Código Penal combinado com as disposições dos arts. 5º, III e 7°, I da Lei n.º 11.340/2006, lesão corporal contra a mulher no âmbito de relação de afeto.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“No dia 17/02/2023, o denunciado praticou lesão corporal em desfavor de M. D. C. L., por intermédio de socos/tapas na boca e no braço, nos termos do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, III e art. 7º, I da Lei 11.340/2006, fato ocorrido na Rua Padre João, 866, Centro, Vitória do Xingu/PA. Conforme apurado, a vítima e o denunciado mantiveram/mantinham relacionamento amoroso, o que atrai a aplica das disposições especiais da Lei 11.340/2006. Os fatos vieram ao conhecimento da autoridade policial após o denunciado ter encontrado novamente com a vítima, já no dia 21/02/2023, em uma festa nesta cidade, onde teve início outra discussão, que culminou com a condução de MURILO SILVA TORRES e da vítima à unidade de polícia para registro de ocorrência.

Segundo MARCIA DA CONCEIÇÃO LIMA, o denunciado convidou-a para ir à casa dele onde foi agredida fisicamente por MURILO SILVA TORRES, lesionando-lhe a boca (lábio superior) e região do braço (hematoma), conforme aponta o exame médico Num. 87063659 - Pág. 1. Destarte, por praticar ato (s) que violou (ram) a integridade física de pessoa com quem manteve/matinha relação íntima de afeto, MURILO SILVA TORRES incorreu no delito de lesão corporal conforme §9º do art. 129 do Código Penal. (...)”

Em razões recursais (ID 30200492), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que a decisão absolutória foi proferida em dissonância com o robusto acervo probatório constante dos autos, o qual demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelado. A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID 87063659 - Pág. 15), que atestou a existência de lesão no lábio superior da vítima, em total conformidade com a narrativa apresentada por ela desde a fase inquisitorial.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões (ID 30200495), a defesa requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, para manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos da manifestação.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença.

O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que a decisão absolutória foi proferida em dissonância com o robusto acervo probatório constante dos autos, o qual demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelado. A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID 87063659 - Pág. 15), que atestou a existência de lesão no lábio superior da vítima, em total conformidade com a narrativa apresentada por ela desde a fase inquisitorial.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Assiste razão ao pleito defensivo.

Consta dos autos que, no dia 17/02/2023, o denunciado MURILO SILVA TORRES agrediu fisicamente a vítima MÁRCIA DA CONCEIÇÃO LIMA, mediante socos e tapas que lhe atingiram a boca (lábio superior) e o braço, provocando-lhe lesões corporais, conforme atestado no exame médico legal de ID 87063659 - Pág. 1. O fato ocorreu na residência do próprio acusado, situada à Rua Padre João, nº 866, Centro, Vitória do Xingu/PA, após a vítima aceitar convite para ir ao local.

Resta também apurado que o réu mantinha ou havia mantido com a vítima relação íntima de afeto, o que atrai a incidência do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c os arts. 5º, III e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A conduta caracteriza, assim, lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois ocorreu em razão da relação afetiva anteriormente existente, e envolveu agressão física dolosa, com violação à integridade corporal da mulher, motivada por contexto relacional típico de dominação, controle e menosprezo à condição feminina da vítima.

Ora, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há TCO (ID 30200440) e a Requisição de Exame de Corpo de Delito (LESÃO CORPORAL) (ID 30200440), atestando: “hematoma na região braço D e ferimento na região lábios superior.”

No que concerne à autoria, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima MARCIA CONCEIÇÃO LIMA relatou que “o que aconteceu nesse período de fevereiro de 2023 foi ciúmes. Ele tinha um relacionamento em que, quando bebia, ficava um pouco agressivo. Várias vezes eu sofria agressão com ele. Nesse tempo do Carnaval, a gente não estava junto. Só que quando ele me via com alguma pessoa, ficava com ciúme. Aí ele me xingava, chamava de vários nomes. Ficava uma situação assim, difícil. Especificamente sobre o dia 17 de fevereiro, sim, ele me machucou uma vez na casa dele. Machucou minha boca. Tenho até foto aqui com a minha boca machucada ainda, desse tempo, para essa data. Sim, ele desferiu um soco na minha boca e me machucou. A guarnição policial não foi acionada por causa desse soco. Essa agressão física foi antes. A guarda policial foi acionada no período do Carnaval, que eu estava na festa com um amigo meu que estava na minha casa. Ele me viu, aí começou a agressão de me xingar, de provocar. Xingou o meu amigo. Aí começou uma briga lá embaixo, eu e ele. Ele estava bêbado. Nessa ocasião do dia da abordagem policial, eu fui agredida só verbalmente, não fisicamente. A agressão física, o soco na boca, foi no dia 17 de fevereiro, dias antes. Além do soco na boca, não tive ferimentos no braço. Eu fui submetida ao exame de corpo de delito. Quero acrescentar que, desde o tempo que eu convivia com ele, eu sempre sofria vários desagravos por ele. Uma vez, até estava numa festa com o próprio irmão dele, ele quis me agredir na frente do irmão dele, e o irmão dele foi para cima dele. Minha mãe já chegou a ver também uma vez ele me dar um tapa. Uma vez, eu não estava com ele, eu estava com outra pessoa na minha casa, ele quis invadir minha casa com ciúme. Minha mãe fez o maior escândalo nesse dia, pois ele estava na minha casa, sendo que eu nem estava mais com ele. Mas de todas as vezes, a única vez que a polícia foi acionada foi dessa última (no Carnaval) e de uma vez também que eu fiquei trancada no quarto dele, que ele levou a chave, e eu acionei a polícia. Não, a gente não tem mais contato. Desde esse tempo a gente não tem mais contato. Ele tem a esposa dele agora, e meu marido está super bem, graças a Deus. Não tem mais contato nenhum entre mim e ele”

A testemunha JOÃO PEDRO CARVALHO DE SOUSA alegou que “eu não sei como era o relacionamento deles, se era conturbado ou tranquilo. Sim, eu estava presente no dia dos fatos. Aconteceu que todos nós nos juntamos, nosso ciclo de amizade, e descemos lá para o último dia de Carnaval. Começamos a brincar, como sempre a gente faz. Aí começou do nada essa perseguição dela (Márcia). Do nada, tipo, ela começou a perseguir, ir atrás, andar juntos, acho que para fazer algum tipo de ciúme para ele, afetar, eu acho. Ele estava de boa, tipo, sem nada, entendeu?. Teve um momento que não sei o que aconteceu, acho que ela viu que ele não estava nem aí, começou a fazer o que ela fez lá, jogar bebida em todo mundo, na verdade. Ela estava acompanhada de um rapaz que não era daqui, era de Sousel, eu acho. Não, não houve discussão. Ele (Murilo) e a gente também pedimos para sair. A gente fala assim: "Mano, vamos sair daqui, mano, vamos para outro lugar". Tanto é que a gente foi para outro lugar, mais para longe dela, para evitar mais confusão e mais isso que ela estava fazendo, porque a gente estava acompanhado de outras pessoas. Não presenciei nenhuma agressão por parte do acusado em relação à vítima nesse dia. Dos fatos anteriores a esse que estou narrando, também não presenciei nenhuma agressão.

As testemunhas LUIZ AUGUSTO UMBUZEIRO NASCIMENTO e ANDRE LUIZ MARTINS, relataram que não se recordavam do fato.

O réu MURILO SILVA TORRES negou as acusações. Afirmou que “estávamos na última noite de Carnaval. Ela (Márcia) estava com os amigos dela. Eu me juntei com meus amigos, fomos brincar a última noite de Carnaval. Quando chegamos lá por baixo, eu estava super de bem. A gente comprou umas bebidas, ficamos por lá, tudo certinho. Logo minutos depois, ela varou lá. Ela estava acompanhada de outro rapaz, de mãos dadas, andando com ele para cima e para baixo, querendo me afetar, tipo, trazer ciúme para mim, para que eu fizesse algo com ela. Só que isso eu não deixei acontecer comigo. No entanto, ela percebeu que eu não estava levando nada à frente o que ela estava fazendo. Ela chegou em nós lá e começou a jogar bebida. Jogou uma, duas, três vezes bebida na gente. A gente se tirou do lugar e fomos para outro local onde ela não poderia nos ver. Só que como é um lugar livre, sempre tem acesso, e ela normalmente chegou lá novamente e jogou bebida novamente, e eu me saindo. A gente sempre se saindo dos lugares, trocando de lugares para ver se evitava. Num momento, ela chegou querendo me acusar. Ela chegou em mim, me puxou, falou no meu ouvido que "eu ia me lascar" e se direcionou aos policiais. Eu avisei para o meu irmão e para os meus amigos que estavam lá, e falei: "Cara, não é possível que ela vai fazer isso, eu não estou fazendo nada com ela". Ela se direcionou. Como eu não tinha feito nada, eu estava com a minha consciência limpa, tudo certinho, eu fiquei lá, não saí do lugar, eu praticamente me direcionei a eles. Eles me levaram, me colocaram dentro do carro junto com ela. Chegamos na delegacia, ouviram ela, depois me ouviram, e eu fiquei lá. Saí de lá no outro dia, às 11 da manhã. Eu nego que tenha agredido ela. Sim, eu percebi que ela já estava lesionada nessa hora, mas foi de outros dias isso daí. Foi de "noite de sexo, essas coisas". Não, não, tudo isso que eu falei, só isso mesmo.”

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima esclareceu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim, as provas juntadas aos autos são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

In casu, o conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo dão conta de que o réu cometeu o crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB no âmbito da violência doméstica.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios, como se observa nos seguintes precedentes:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).” (HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, restou devidamente demonstrado que o apelante, na condição de ex-companheiro da vítima, praticou agressão física contra ela, conduta esta que enseja, de forma acertada, o reconhecimento da prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

Ressalto que como o crime cometido pelo acusado ocorreu no ano de 2023, portanto, utilizo a antiga redação do art. 129, §9º, do CPB, que dispõe expressamente:

“Art. 129 (...)

§9º Se a lesão é praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Assim, diante da materialidade e autoria comprovadas, e da evidência de que os atos se deram em razão da condição de mulher da ofendida, revela-se juridicamente adequada a imputação do delito acima referido, no âmbito da violência doméstica, nos exatos termos da legislação penal e processual vigente à época dos fatos.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado, cometeu o crime em desfavor da vítima.

DA QUALIFICADORA.

Ademais, mostra-se juridicamente cabível e socialmente recomendável a incidência da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cuja redação prevê:

“Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II – ter o agente cometido o crime: (...)

f) contra mulher por razões da condição de sexo feminino.”

A aplicação dessa agravante deve ser feita em caráter cumulativo ao §9º do art. 129 do CP, haja vista que este último trata de forma autônoma do crime de lesão corporal em contexto doméstico, mas não exaure ou absorve os motivos de natureza discriminatória ou de gênero que motivam a conduta violenta, especialmente quando a agressão resulta do papel social e vulnerável da mulher na relação. Tais razões estão claramente demonstradas nos autos, pois conforme esclarecido a vítima esteve na casa do réu e o mesmo deferiu um soco em sua boca, configurando dinâmica relacional de posse e domínio incompatível com o respeito à dignidade da mulher.

Assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes: não registra antecedentes criminais;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime: normais à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima: considero neutra;

Assim, em face da ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, que aplico a fração de 1/6, assim, resta a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva, concreta e final em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, estabeleço o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda da apelante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula nº 588 do STJ.

Incabível a aplicação de danos morais, tendo em vista ausência de pedido formal na denúncia.

Em caso de detração, esta deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Da ocorrência da prescrição.

Por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 20 (vinte) anos de idade (ID 30200459), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, observa-se que segundo o art. 109, III, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em 03 (três) anos, sendo reduzido à metade – 01 (um) ano e 06 (seis) meses - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, a partir da data do recebimento da denúncia (06/03/2024) até o presente momento transcorreu período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ou seja, superior ao prazo prescricional aplicável. Portanto, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente MURILO SILVA TORRES, com relação aos crimes tipificados no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB, a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, inicialmente em regime aberto, contudo, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026